Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização de visita de Valdemar Costa Neto, Presidente Nacional do Partido Liberal (eDoc. 2.198).



    A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da AP 2.694/DF (concluído em 21/10/2025), determinou, nos termos do artigo 18 do CPP, a reabertura da investigação na PET 12.100/DF, em relação a VALDEMAR COSTA NETO pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).



    Em decisão de 4/8/2025, mantive, dentre as medidas cautelares em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO (CPF 453.178.287-91), a “proibição de manter contatos com Embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como com os demais réus e investigados das Ações Penais 2.668/DF, AP 2.693/DF, AP 2.694/DF, AP 2.695/DF, Inq. 4.995/DF e Pet 12.100/DF, inclusive por intermédio de terceiros”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, INDEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA requerida por JAIR MESSIAS BOLSONARO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente